Tribunal: TJES
Processo: 5008538-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008538-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVERTON SCHERRER FANTINATO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008538-12.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EVERTON SCHERRER FANTINATO
Advogados do(a) AGRAVADO: BERNARDO PEREIRA ROELKE - ES38753, DIOGO DADALTO SUZANO - ES40229, GABRIEL LAKATOS CASTRO - ES39587, MAURICIO WERNERSBACH CHAVES - ES38754

VOTO

T
rata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra
a decisão proferida pel
o Juízo
d
a Vara de Execuções Penais de Vila Velha
/ES, que
deferiu a progressão de regime do apenado
EVERTON SCHERRER FANTINATO
,
para o aberto,
sem
a
prévia
realização d
o
exame criminológico.

Em suas razões recursais
(id 13988719 – sequencial
224.1
),
o Ministério Público
Estadual
sustenta
a
cerca
da
necessidade do exame criminológico haja vista a gravidade concreta do
delito praticado

pelo reeducando
, além do seu impacto social,
tendo em vista que trata-se de crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput do Código Penal)
.

De início, registro que
, c
om o advento da Lei n.º 10.792/03, que alterou a redação do artigo 112 da LEP, a realização do exame criminológico, tornou-se prescindível, para a análise do requisito subjetivo, para fins de concessão de benefícios, no curso do cumprimento da pena.

Embora não seja obrigatório, pode o Juízo da execução penal, determinar a realização do exame criminológico, para a aferição do pressuposto subjetivo do benefício, através de decisão devidamente fundamentada, conforme preconiza a Súmula 439, do STJ
1
.

No caso, entendo que a realização do referido exame é desnecessária, uma vez que a gravidade abstrata do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput do CP), como alega o Ministério Público Estadual, por si só, não é fundamento válido, para impedir a concessão de benefícios, durante a execução penal, conforme pacífico entendimento, também do STJ:

“(...) 1.
"É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução
.(...)” (grifo nosso)

(STJ - HC n. 519.301/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro,
Terceira Seção,
julgado em 27/11/2019
, DJe 13/12/2019.)

Ademais, vislumbro que o reeducando, possui uma conduta carcerária favorável à concessão do benefício (sequencial 202.1), e foi considerado apto após a realização de dois exames criminológicos (eventos 54.1 e 118.1).

Outrossim, verifica-se que o apenado vem gozando do benefício da saída temporária desde dezembro de 2023 além de exercer atividades laborais externas conforme planilhas juntadas aos autos (evento 151), fatores que demonstram o cumprimento regular das determinações imposta pelo Juízo de origem de modo atestar a presença dos requisitos objetivos para a progressão de regime sem a necessidade de exame criminológico.

Dessa maneira
, tenho que a
realização de exame criminológico
é prescindível
, para
a progressão do regime prisional
tendo em vista
inexistem elementos concretos
no presente caso
que demonstrem sua necesidade
,
razão pela qual mantenho a decisão ora combatida.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
“
Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
” (TERCEIRA SEÇÃO, Jul. em 28/04/2010, Pub. no DJe em 13/05/2010).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008538-12.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EVERTON SCHERRER FANTINATO
Advogados do(a) AGRAVADO: BERNARDO PEREIRA ROELKE - ES38753, DIOGO DADALTO SUZANO - ES40229, GABRIEL LAKATOS CASTRO - ES39587, MAURICIO WERNERSBACH CHAVES - ES38754

VOTO

T
rata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra
a decisão proferida pel
o Juízo
d
a Vara de Execuções Penais de Vila Velha
/ES, que
deferiu a progressão de regime do apenado
EVERTON SCHERRER FANTINATO
,
para o aberto,
sem
a
prévia
realização d
o
exame criminológico.

Em suas razões recursais
(id 13988719 – sequencial
224.1
),
o Ministério Público
Estadual
sustenta
a
cerca
da
necessidade do exame criminológico haja vista a gravidade concreta do
delito praticado

pelo reeducando
, além do seu impacto social,
tendo em vista que trata-se de crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput do Código Penal)
.

De início, registro que
, c
om o advento da Lei n.º 10.792/03, que alterou a redação do artigo 112 da LEP, a realização do exame criminológico, tornou-se prescindível, para a análise do requisito subjetivo, para fins de concessão de benefícios, no curso do cumprimento da pena.

Embora não seja obrigatório, pode o Juízo da execução penal, determinar a realização do exame criminológico, para a aferição do pressuposto subjetivo do benefício, através de decisão devidamente fundamentada, conforme preconiza a Súmula 439, do STJ
1
.

No caso, entendo que a realização do referido exame é desnecessária, uma vez que a gravidade abstrata do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput do CP), como alega o Ministério Público Estadual, por si só, não é fundamento válido, para impedir a concessão de benefícios, durante a execução penal, conforme pacífico entendimento, também do STJ:

“(...) 1.
"É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução
.(...)” (grifo nosso)

(STJ - HC n. 519.301/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro,
Terceira Seção,
julgado em 27/11/2019
, DJe 13/12/2019.)

Ademais, vislumbro que o reeducando, possui uma conduta carcerária favorável à concessão do benefício (sequencial 202.1), e foi considerado apto após a realização de dois exames criminológicos (eventos 54.1 e 118.1).

Outrossim, verifica-se que o apenado vem gozando do benefício da saída temporária desde dezembro de 2023 além de exercer atividades laborais externas conforme planilhas juntadas aos autos (evento 151), fatores que demonstram o cumprimento regular das determinações imposta pelo Juízo de origem de modo atestar a presença dos requisitos objetivos para a progressão de regime sem a necessidade de exame criminológico.

Dessa maneira
, tenho que a
realização de exame criminológico
é prescindível
, para
a progressão do regime prisional
tendo em vista
inexistem elementos concretos
no presente caso
que demonstrem sua necesidade
,
razão pela qual mantenho a decisão ora combatida.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
“
Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
” (TERCEIRA SEÇÃO, Jul. em 28/04/2010, Pub. no DJe em 13/05/2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.